Tribunal: STF
Processo: Rcl 74128
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ART. 966, V E VIII, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324, ADC 48 E ADI 5.625. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame:



    1. Acórdão reclamado que inadmitiu ação rescisória por não atender à norma do art. 966, V e VIII, do CPC.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação diante da incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC e da ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida nos paradigmas de confronto.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como a existência de aderência da questão objeto da reclamação àquela discutida na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o esgotamento das vias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão pela via recursal.



    5. A ação rescisória foi julgada improcedente dada a impossibilidade de rediscussão pela via eleita de fatos e provas de matérias oriundas do processo principal. Patente se revela a ausência de aderência entre a questão objeto de debate no acórdão reclamado e aquelas discutidas nos acórdãos paradigmas invocados.



    6. A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    7. Estando o processo de origem na fase de execução, os paradigmas invocados não são aptos à flexibilização da coisa julgada a fim de ver reformada a decisão constitutiva do título judicial, pois incidente o óbice da Súmula 734 do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.